Tribunal: TJMT
Processo: 1010904-74.2026.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010904-74.2026.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REU), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AUTOR), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL - GABINETE 2

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ÓRGÃO ADMINISTRATIVO E DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. COMISSÃO MULTISSETORIAL DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR. INVASÃO DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PEDIDO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Sinop/MT, com pedido de suspensão cautelar, em face da Lei Municipal nº 3.649/2026, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a avaliação periódica dos prédios escolares da rede municipal de ensino, institui a Comissão Multissetorial de Infraestrutura Escolar (CMIE), define sua composição com profissionais de áreas específicas designados do quadro de servidores ativos, estabelece suas atribuições técnicas, determina a elaboração de relatórios estruturais e institui certificação de qualidade de infraestrutura escolar. O autor sustenta vício formal de iniciativa, por invasão da reserva de administração e da competência privativa do Chefe do Executivo, além de violação ao princípio da separação dos poderes e ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se lei municipal de iniciativa parlamentar que cria órgão administrativo, define sua composição e designa servidores públicos para integrá-lo viola a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes; (ii) saber se a norma impugnada invade a chamada reserva de administração, ao disciplinar procedimentos internos e impor obrigações administrativas permanentes ao Poder Executivo Municipal; (iii) saber se a ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro configura vício formal autônomo apto a comprometer a validade constitucional da lei.

III. Razões de decidir

3. A norma impugnada não se limita a enunciar diretrizes gerais de política pública. Ao estruturar, de forma minuciosa e permanente, um sistema de fiscalização das edificações escolares, com periodicidade trienal, composição detalhada do órgão executor e obrigação de certificação pela Secretaria Municipal de Educação, o Legislativo suprimiu o juízo de conveniência e oportunidade do Administrador, invadindo a reserva de administração e comprometendo a harmonia e a independência entre os Poderes, valores estruturantes do modelo constitucional.

4. A lei cria obrigações permanentes que implicam mobilização de recursos humanos e potencial contratação de serviços especializados, sem que o processo legislativo tenha sido acompanhado da estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. A criação de despesa pública dissociada do sistema constitucional de planejamento viola o princípio da legalidade orçamentária em sua dimensão material e reforça o vício formal já identificado.

5. A circunstância de a lei ter sido promulgada após sanção tácita do Prefeito não convalida o vício de iniciativa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a sanção, expressa ou tácita, não supre a ausência de iniciativa constitucionalmente reservada, por se tratar de defeito insanável que contamina o processo legislativo desde sua origem.

IV. Dispositivo e tese

Tese de
julgamento: “1. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a lei municipal de origem parlamentar que cria órgão administrativo no âmbito do Poder Executivo, define sua composição, designa servidores públicos para integrá-lo e estabelece suas atribuições, por invasão da reserva de administração e da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 2. A sanção tácita do Chefe do Executivo a projeto de lei de iniciativa parlamentar não convalida o vício formal de iniciativa, por se tratar de defeito insanável que contamina o processo legislativo desde sua origem. 3. A criação de obrigações permanentes ao Poder Público sem a correspondente estimativa de impacto orçamentário e financeiro viola o artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal e o sistema constitucional de planejamento orçamentário".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 61, § 1º, II,
a
e
e
, 165 e 167; ADCT, art. 113; Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 9º, 124, IX, 125, § 2º, 190 e 195, parágrafo único, II e III; Lei nº 9.868/1999, arts. 10, 11 e 27.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.337.675/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 16.05.2022; STF, ADI 127 MC-QO/AL, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.11.1989; STF, ADI 2.187 QO, Rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, j. 24.05.2000; TJMT, ADI nº 1004120-57.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Órgão Especial, j. 19.05.2022; TJMT, ADI nº 1000310-98.2026.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Órgão Especial, j. 09.04.2026; TJ-RS, ADI nº 70085785764, Rel. Desa. Maria Isabel de Azevedo Souza, Tribunal Pleno, j. 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL - GABINETE 2

EXMA. SRA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de suspensão cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Sinop/MT, Roberto Dorner, em face da Câmara Municipal de Sinop/MT, tendo por objeto a Lei Municipal nº. 3.649/2026, de iniciativa parlamentar, publicada no Diário Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a avaliação periódica dos prédios escolares da rede municipal de ensino.

Conforme documentado nos autos, a lei impugnada institui a Comissão Multissetorial de Infraestrutura Escolar – CMIE, no âmbito do Poder Público Municipal, definindo sua composição com dois engenheiros, dois arquitetos, dois servidores da educação, sendo um deles participante do Conselho Municipal de Educação, e um supervisor a ser indicado pela Secretaria Municipal de Educação, todos a serem designados do quadro de servidores ativos do Município. A norma estabelece as atribuições da Comissão, que compreendem a avaliação das condições físicas e ambientais das unidades escolares, a elaboração de relatórios detalhados sobre a situação estrutural de cada unidade educacional e a elaboração de diretrizes para as reformas a serem executadas. Institui, ainda, certificação de qualidade de infraestrutura às escolas que apresentarem boas condições físicas e estruturais, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação e afixada em local visível na unidade escolar.

O autor sustenta, em síntese, a ocorrência de vício formal insanável, consistente na violação à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para leis que disponham sobre organização administrativa, criação de órgãos e atribuições de servidores, com consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Alega, ademais, que a norma cria despesa pública sem a correspondente estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em violação ao artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal e ao sistema constitucional de planejamento orçamentário previsto no artigo 165, da Carta Magna.

Distribuída a ação em 13 de março de 2026, determinou-se a intimação da Câmara Municipal de Sinop/MT para prestar informações, bem como a vista dos autos à Procuradoria do Estado e à Procuradoria-Geral de Justiça. Conforme certificado nos autos (id. 361597897), a Câmara Municipal quedou-se silente, não apresentando as informações requeridas.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sua primeira manifestação (id. 362885853), apontou irregularidade no polo ativo da demanda, ao fundamento de que a petição inicial havia sido subscrita pelo Procurador-Geral do Município sem procuração com poderes específicos para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº. 3.649/2026. Em seguida, determinou-se a intimação do Prefeito para sanar a irregularidade, no prazo de quinze dias (id. 363526887). Em cumprimento à determinação judicial, o Município de Sinop/MT apresentou procuração com poderes específicos outorgada pelo Prefeito ao Procurador-Geral Municipal (id. 368955850), regularizando a representação processual.

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (id. 365116359), declarando a ausência de atribuição institucional e de interesse jurídico direto para promover a defesa do ato normativo municipal impugnado, ao fundamento de que a defesa de lei municipal compete exclusivamente aos órgãos jurídicos do respectivo Município, nos termos do artigo 125, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Em sua manifestação de mérito (id. 374076369), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, certificou a regularização da legitimidade ativa e pronunciou-se pela procedência da ação, ao entendimento de que a lei impugnada viola o princípio da separação dos poderes e a iniciativa privativa do Chefe do Executivo, por criar órgão municipal, designar servidores públicos com atribuições específicas e instituir política pública permanente de fiscalização das edificações educacionais, matérias inseridas na reserva de administração do Poder Executivo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Relatora/Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL - GABINETE 2

EXMA. SRA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares,

O exame da presente ação direta de inconstitucionalidade impõe, como ponto de partida, a verificação dos pressupostos processuais de admissibilidade, com especial atenção à legitimidade ativa e à regularidade da representação processual, questões que foram objeto de manifestação pelo Ministério Público e de decisão saneadora por esta Relatoria.

Conforme documentado nos autos, a petição inicial foi subscrita pelo Procurador-Geral do Município, Dr. Carlos Melgar, em nome do Prefeito Roberto Dorner, com fundamento na legitimidade conferida pelo artigo 124, inciso IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso. O Ministério Público, em sua primeira manifestação, apontou que a procuração juntada aos autos não conferia poderes específicos para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº. 3.649/2026, o que configuraria irregularidade no polo ativo da demanda.

A questão foi corretamente equacionada. O rol de legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade perante este Tribunal de Justiça, previsto no artigo 124, da Constituição Estadual, possui natureza taxativa, não admitindo interpretação extensiva. No âmbito municipal, a legitimidade ativa é conferida ao Prefeito, à Mesa da Câmara de Vereadores ou a partido político com representação na Casa Legislativa, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. O Procurador-Geral do Município, por não figurar nesse rol, não detém legitimidade própria para a propositura da ação, podendo, contudo, subscrevê-la na qualidade de mandatário do Prefeito, desde que munido de procuração com poderes específicos para tanto.

Essa exigência decorre da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, ao interpretar o artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº. 9.868/1999, assentou ser imprescindível que a procuração outorgada ao advogado subscritor da inicial indique poderes específicos para o ajuizamento da ação de controle de constitucionalidade, com menção expressa ao ato normativo impugnado (STF, ADI 2187, Relator: Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2000, DJ 12/12/2003 PP-00063 EMENT VOL-02136-01 PP-00083).

Determinada a regularização, o Município de Sinop/MT apresentou, tempestivamente, procuração com poderes específicos outorgada pelo Prefeito Roberto Dorner ao Procurador-Geral Municipal para o ajuizamento da presente ação direta em face da Lei Municipal nº. 3.649/2026 (id. 368955850). Com isso, a irregularidade foi integralmente sanada, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, e do artigo 4º, da Lei nº. 9.868/1999. A legitimidade ativa do Prefeito do Município de Sinop/MT para a propositura da presente ação direta de inconstitucionalidade está, portanto, plenamente configurada, e a representação processual regularmente constituída.

Superada essa questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

I –
O princípio da separação dos poderes e a reserva de iniciativa legislativa no modelo constitucional brasileiro
:

A compreensão adequada do vício que contamina a Lei Municipal nº. 3.649/2026 exige que se parta de uma premissa fundamental do constitucionalismo republicano: a separação dos poderes não é apenas um princípio de organização formal do Estado, mas constitui, antes de tudo, uma garantia material da liberdade e da eficiência administrativa. Ao distribuir as funções estatais entre órgãos distintos, dotados de competências próprias e mecanismos recíprocos de controle, a Constituição Federal erige um sistema de equilíbrio institucional que não pode ser subvertido por conveniências legislativas momentâneas, ainda que animadas por propósitos louváveis.

No âmbito municipal, esse princípio encontra assento expresso no artigo 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que proclama serem os Poderes do Município — Legislativo e Executivo — independentes e harmônicos entre si. A harmonia, aqui, não significa subordinação nem interferência recíproca indiscriminada: significa, ao contrário, que cada Poder deve exercer suas funções típicas dentro dos limites constitucionalmente traçados, sem invadir a esfera de atribuições reservada aos demais.

Nesse contexto, a Constituição Federal, em seu artigo 61, §1º, inciso II, alíneas "a" e "e", reserva ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como sobre a organização administrativa e judiciária. Esse modelo, por força do princípio da simetria constitucional, amplamente reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se aos Estados e Municípios, vinculando a organização dos poderes locais ao padrão estabelecido pela Constituição da República. A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 195, parágrafo único, incisos II e III, reproduz esse modelo ao reservar ao Chefe do Executivo municipal a iniciativa das leis que tratem sobre servidores públicos, cargos e funções, e atribuições de órgãos da Administração Pública municipal.

A reserva de iniciativa, convém sublinhar, não é mera formalidade procedimental, mas traduz uma opção constitucional deliberada: a de que as decisões sobre a estrutura e o funcionamento da Administração Pública devem emanar de quem detém a responsabilidade pela gestão administrativa e pela execução das políticas públicas. Permitir que o Poder Legislativo crie órgãos, defina atribuições e designe servidores por iniciativa própria equivaleria a transferir ao Parlamento o controle sobre a máquina administrativa, esvaziando a função executiva e comprometendo a responsabilidade política do Chefe do Executivo perante os cidadãos.

II –
A natureza material da norma impugnada – criação de órgão administrativo, designação de servidores e imposição de política pública permanente
:

Fixadas essas premissas, impõe-se examinar o conteúdo material da Lei Municipal nº. 3.649/2026, pois é esse conteúdo, e não a denominação ou a forma aparente da norma, que determina sua natureza jurídica e, consequentemente, a quem compete sua iniciativa.

Conforme documentado nos autos, a lei impugnada institui, em seu artigo 1º, parágrafo único, a Comissão Multissetorial de Infraestrutura Escolar - CMIE, no âmbito do Poder Público do Município de Sinop. Trata-se, inequivocamente, da criação de um órgão administrativo municipal, com existência, composição e atribuições definidas diretamente pelo texto legal.

O artigo 3º da norma estabelece que a Comissão deverá ser integrada por dois engenheiros, dois arquitetos, dois servidores da educação, sendo um deles participante do Conselho Municipal de Educação, e um supervisor a ser indicado pela Secretaria Municipal de Educação, todos a serem designados pelo Poder Público Municipal a partir do quadro já existente de servidores ativos.

O artigo 4º, por sua vez, define as atribuições da Comissão, que compreendem a avaliação das condições físicas e ambientais das unidades escolares, a elaboração de relatórios detalhados sobre a situação estrutural de cada unidade e a elaboração de diretrizes para as reformas a serem executadas.

O artigo 5º institui certificação de qualidade de infraestrutura, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação.

A leitura sistemática desses dispositivos revela que a norma não se limita a enunciar diretrizes gerais de política pública ou a fixar objetivos a serem perseguidos pela Administração. Ao contrário, ela estrutura, de forma minuciosa e permanente, um sistema de fiscalização das edificações escolares, com periodicidade trienal definida em lei, composição detalhada do órgão executor, atribuições específicas de seus membros, obrigação de designação de servidores do quadro ativo e dever de emissão de certificação pela Secretaria Municipal de Educação. Esse nível de detalhamento normativo é precisamente o que caracteriza a invasão da reserva de administração.

A reserva de administração, conceito desenvolvido pela doutrina constitucional e reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, designa o núcleo funcional do Poder Executivo que é imune à interferência legislativa: o espaço de decisão sobre os meios, instrumentos e estruturas pelos quais as políticas públicas serão executadas. Esse espaço compreende, necessariamente, a definição de como organizar os órgãos administrativos, quais servidores designar para cada função e como distribuir internamente as competências. Ao invadir esse espaço, o Legislativo Municipal não apenas violou a iniciativa privativa do Prefeito, mas suprimiu o juízo de conveniência e oportunidade do Administrador, que é elemento essencial da função executiva e condição de sua responsabilidade política.

O Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência consolidada, é firme no sentido de que o conteúdo material da norma prevalece sobre sua forma aparente para fins de aferição do vício de iniciativa. Nesse sentido, a Corte assentou que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre novas atribuições, organização e funcionamento de órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo (STF, RE 1.337.675/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 16.05.2022). Esse entendimento foi reafirmado em inúmeros julgados, abrangendo situações análogas à dos presentes autos, como a criação de selos de qualidade com atribuição de novas competências a órgãos do Executivo (STF, RE 1.337.675/RJ), a instituição de políticas municipais de atendimento com designação de atribuições a secretarias (TJ-RS, ADI nº 70085785764, Rel. Desa. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 17.11.2023) e a criação de comissões com interferência na aprovação de atos administrativos típicos do Executivo (TJMT, ADI nº 1000310-98.2026.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09.04.2026).

Este Tribunal de Justiça, em hipótese análoga, já declarou a inconstitucionalidade de decreto legislativo que criou cargos e funções na Administração Pública direta, por violação à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo (TJMT, ADI nº. 1004120-57.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Órgão Especial, j. 19.05.2022). O mesmo raciocínio aplica-se, com ainda maior razão, à hipótese dos presentes autos, em que a lei parlamentar não apenas cria um órgão administrativo, mas define sua composição, designa servidores e estabelece atribuições permanentes, interferindo de forma direta e abrangente na organização interna do Poder Executivo Municipal.

III –
A
irrelevância da sanção tácita para a convalidação do vício formal de iniciativa
:

Registre-se, a propósito, que a Lei nº. 3.649/2026 foi promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal após sanção tácita do Prefeito, circunstância que poderia, em tese, suscitar questionamento sobre a possibilidade de convalidação do vício de iniciativa. Essa questão, contudo, está há muito superada na jurisprudência constitucional brasileira.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a sanção do Chefe do Executivo a projeto de lei de iniciativa parlamentar não tem o condão de convalidar o vício formal de iniciativa, por se tratar de defeito insanável que contamina o processo legislativo desde sua origem.

A
ratio
desse entendimento é precisa: se a sanção pudesse suprir a ausência de iniciativa constitucionalmente reservada, as normas que disciplinam o processo legislativo seriam esvaziadas de qualquer eficácia, bastando ao Executivo sancionar, expressa ou tacitamente, projetos parlamentares que invadam sua esfera de competência para que o vício restasse convalidado. Tal interpretação tornaria letra morta a reserva de iniciativa, comprometendo a própria lógica do sistema constitucional de separação dos poderes.

Assim, a sanção tácita verificada nos presentes autos não afasta nem atenua o vício formal que contamina a norma impugnada.

IV –
A ausência de
estimativa de impacto orçamentário e financeiro como vício formal autônomo
:

A inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 3.649/2026 não se esgota no vício de iniciativa. A norma padece, igualmente, de vício formal autônomo consistente na ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, exigência expressamente prevista no artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, que dispõe que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória deverá ser acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro.

Conforme documentado nos autos, a lei impugnada cria obrigações permanentes para a Administração Pública Municipal, quais sejam: (i) a realização de avaliações periódicas das edificações escolares a cada três anos; (ii) a elaboração de relatórios técnicos detalhados sobre cada unidade educacional; (iii) a designação de servidores especializados para integrar a Comissão e a emissão de certificações de qualidade pela Secretaria Municipal de Educação.

Essas atividades implicam, necessariamente, mobilização de recursos humanos e, potencialmente, a necessidade de contratação de serviços técnicos especializados, gerando encargos financeiros permanentes para o Município.

A exigência do artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui aplicabilidade imediata e alcance vinculante para todos os entes federativos, inclusive os Municípios, constituindo mecanismo essencial de proteção à responsabilidade fiscal e ao equilíbrio das contas públicas. Sua observância não é facultativa nem pode ser suprida por dotações genéricas eventualmente existentes na lei orçamentária: a criação de obrigação permanente e universalizada exige análise prévia de viabilidade financeira, compatibilidade com o Plano Plurianual, adequação à Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão na Lei Orçamentária Anual, todos instrumentos de iniciativa privativa do Poder Executivo, nos termos do artigo 165, da Constituição Federal.

O processo legislativo que culminou na edição da Lei nº. 3.649/2026 não foi instruído com qualquer estimativa de impacto orçamentário-financeiro, tampouco com demonstração da origem dos recursos necessários ao seu custeio.

Essa omissão, por si só, configura vício formal autônomo que compromete a validade constitucional da norma, reforçando e complementando o vício de iniciativa já identificado. A criação de despesa pública dissociada do sistema constitucional de planejamento viola o princípio da legalidade orçamentária em sua dimensão material e compromete a autonomia do Poder Executivo na definição de prioridades governamentais, esvaziando a função normativa do orçamento público como instrumento de gestão responsável dos recursos públicos.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a Lei Municipal nº. 3.649/2026, do Município de Sinop/MT, padece de inconstitucionalidade formal sob duplo fundamento: o vício de iniciativa, por ter sido editada por iniciativa parlamentar em matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e a ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em violação ao artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Ambos os vícios são insanáveis e comprometem a validade da norma em sua integralidade, pois os dispositivos que criam o órgão administrativo, definem sua composição, designam servidores, estabelecem atribuições e instituem a certificação de qualidade formam um conjunto normativo indissociável, não sendo possível a declaração parcial de inconstitucionalidade sem desnaturar o objeto e a finalidade da lei.

O pedido de medida cautelar, diante da maturidade dos autos para julgamento definitivo de mérito, acrescido da manifestação do Ministério Público pela procedência, ausência de defesa do ato normativo pela Câmara Municipal e regularização da representação processual, resta absorvido pelo julgamento do mérito, tornando-se prejudicado.

Diante do exposto, voto pela
PROCEDÊNCIA
da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para
declarar a
inconstitucionalidade formal, em sua integralidade, da Lei Municipal nº. 3.649/2026, do Município de Sinop/MT
, por vício de iniciativa, em razão da invasão da reserva de administração e da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para leis que disponham sobre organização administrativa, criação de órgãos e atribuições de servidores públicos municipais, com violação aos artigos 2º e 61, §1º, inciso II, alíneas "a" e "e", da Constituição Federal; aos artigos 9º, 190 e 195, parágrafo único, incisos II e III, da Constituição do Estado de Mato Grosso; e ao artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

A declaração de inconstitucionalidade produz efeitos
erga omnes
e, como regra,
retroativos à data de edição da norma
, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 9.868/1999, aplicado analogicamente, não havendo, no caso concreto, razão de excepcional interesse social ou de segurança jurídica que justifique a modulação temporal dos efeitos da decisão, considerando que a norma não chegou a produzir efeitos concretos de difícil reversão.

Por derradeiro, julgo
prejudicado
o pedido de medida cautelar, em razão do julgamento definitivo de mérito.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desembargadora
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Relatora/Vice-Presidente

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026